Tribunal: TJMT
Processo: 0006123-69.2012.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006123-69.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LINDOMAR LEAL DA SILVA - CPF: 781.713.261-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), K. P. S. (EMBARGANTE), LINDOMAR LEAL DA SILVA - CPF: 781.713.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.899.531-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negara provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação do Município de Sinop para excluir honorários sucumbenciais devidos à instituição. Diante de decisões do STJ e do STF determinando a análise das omissões e a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), procede-se ao juízo de retratação e ao
rejulgamento
do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (Tema 1.002/STF). Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, essa verba deve ser fixada por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1002; STJ - Tema 1313; e TJMT -
n.u
. 0001779-37.2019.8.11.0003, Rodrigo Roberto Cur
v
o, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 26/8/2025,
DJe
26/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Município de Sinop. Na ocasião, reformou-se a sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Os
aclaratórios
foram rejeitados à unanimidade, conforme a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questão decidida. O prequestionamento pressupõe debate e decisão quanto à matéria, de sorte que a manifestação expressa sobre ato normativo é prescindível. (N.U 0031789-15.2015.8.11.0000
,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/04/2015,
Publicado
no DJE 23/04/2015)

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sendo ambos admitidos.

Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
, com a finalidade de que sejam supridas as omissões indicadas, julgando prejudicada a análise das demais questões trazidas no especial.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em decisão, determinou o retorno dos autos à origem, com a finalidade de ser aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop para excluir a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria.

A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a aplicação do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, que assegurariam o direito da instituição ao recebimento de verbas sucumbenciais. Aduz que a Emenda Constitucional n.º 80/2014 não retirou tal prerrogativa e requer o saneamento do vício para fins de
prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (art. 1.022, parágrafo único, I, CPC).

No presente caso, diante da determinação das Cortes Superiores e da superveniência de precedentes vinculantes, impõe-se o acolhimento dos embargos e exercer o juízo de retratação.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000). Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Nesse sentido,
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 7/3/2018,
DJe
23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento do recurso.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo da Defensoria Pública, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tal entendimento, contudo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), que possui eficácia vinculante:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Dessa forma, é imperativa a retratação do julgado para adequá-lo ao Tema 1.002/STF, reconhecendo o direito da Defensoria Pública à percepção da verba honorária.

Definido o cabimento dos honorários, resta estabelecer o critério de fixação.

Tratando-se de demanda que pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde (fornecimento de medicamento), incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Portanto, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Esta
Egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
já vem aplicando o referido entendimento em casos análogos, consolidando a aplicação conjunta das teses vinculantes para garantir tanto o direito da Defensoria Pública à verba (Tema 1002/STF) quanto a fixação por equidade em demandas de saúde (Tema 1313/STJ). Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025. (N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Dessa forma, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de dar provimento ao agravo interno para reformar em parte a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação do município de Sinop, ratificando a condenação em honorários fixada por equidade no valor de
R$ 1.000,00
pelo juízo primevo.

Em caso análogo ao em julgamento,
esta
Egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.002 DO STF E TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município requerido contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 5. A decisão colegiada anterior deve ser revista para se adequar às teses fixadas nos precedentes vinculantes, restabelecendo-se a condenação originária ao pagamento de honorários sucumbenciais. 6. Em atenção ao princípio da vedação da reformatio in pejus, mantém-se o quantum arbitrado pelo juízo de origem, por ser inferior aos valores comumente aplicados pelo Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Exercido o juízo de retratação. Recurso desprovido para manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0021201-25.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Dispositivo

Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para suprir a omissão verificada e exercendo o juízo de retratação para adequação aos precedentes vinculantes, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, REFORMO EM PARTE a decisão monocrática anteriormente proferida, especificamente no capítulo que afastou a verba honorária, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Sinop, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025